Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-70.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Provas.
As provas – declarações da vítima prestadas na delegacia, depoimento, em juízo, dos policiais que participaram do flagrante e apreensão do veículo, demais objetos subtraídos da vítima e arma branca utilizada no roubo na posse dos réus, poucas horas após o crime - não deixando dúvidas de que foram eles os autores do roubo, são suficientes para condenação. Apelação não provida.